Tribunal: TJMT
Processo: 1025093-64.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025093-64.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JESSICA CRISTINA DE SOUZA - CPF: 037.197.421-64 (RECORRENTE), DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA - CPF: 963.335.021-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), OUROCARD BB (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. CARTÃO CLONADO. OPERAÇÕES FRAUDULENTAS. ESTORNO DO DEBITO COBRADO E COBRANÇA NOVAMENTE DAS FATURAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO
.
INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
RECURSO IMPROVIDO

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Havendo evidencias que a compra trata-se de fraude perpetrada por terceiro e o problema não é solucionado administrativamente, configura-se falha na prestação do serviço, dá ensejo à restituição integral dos valores comprovadamente pagos, bem como gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, em decorrência dos transtornos, aflição e aborrecimentos sofridos pelo consumidor.

Mantém-se o valor da indenização por danos matérias e título de dano moral, fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1025093-64.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco Do Brasil As

Ourocard Bb

Recorrido(s):

Jessica Cristina De Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de março de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido da parte reclamante para:

CONDENAR
as requeridas solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais, consistente na restituição dos valores discutidos nos autos, no montante de R$ 4.035,58 (quatro mil e trinta e cinco reais e cinquenta e oito centavos) devendo incidir correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros de 1% desde o arbitramento.

CONDENAR
a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 STJ), bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.”

No presente caso a reclamante alega que seu cartão foi clonado, e foi feito uma compra no valor de 10.000,00 reais referente ao uma bicicleta que foi parcelada em seis vezes mensais de R$ 1.666,66, quando constou que estava sendo cobradas essas faturas entrou em contado com a empresa solicitando o endereço que foi entregue essa compra, logo descobriu que o endereço era em Ribeirão Preto/SP, onde informou para o banco que seu cartão foi clonado e estava sendo cobrada um compra que não foi feita por ela e solicitou o cancelamento da devida compra e um novo cartão.

Conforme foi alegado pela reclamada foi feito o estorno da compra, e logo depois foram cobradas duas parcelas e os juros referentes à compra estornada.
Vale ressaltar que a parte reclamante juntou nos autos, áudio onde solicitou o cancelamento da compra e o cancelamento do cartão, pois encontrava-se clonado, no mais foi estornado ás parcelas e logo depois foi cobrada novamente e gerando juros a autora.

Consta na fundamentação da sentença recorrida que:

De análise dos documentos acostados aos autos, verifico que assiste razão à parte autora, notadamente quando comprovou a contestação da compra realizada no cartão, sob o argumento de fraude.

Além disso, a própria requerida confessa nos autos, que realizou o estorno da compra e que, posteriormente, cobrou duas parcelas da compra fraudulenta.

Somado a isso, ainda houve cobrança de juros referente à uma compra já contestada e estornada pela requerida.

Aliado aos danos materiais causados pela requerida, verifica-se que mesmo após devolver o cartão bloqueado, a autora não recebeu outro cartão para utilizar, caracterizando assim, falha na prestação dos serviços prestados pela requerida.

Logo, havendo uma sucessão de erros realizados pela requerida, quando cobrou valores já estornados do cartão de crédito da parte autora, incidiu juros sobre a compra e não forneceu novo plástico para utilização, resta caracterizado o dever de indenizar.

Não tendo as requeridas logrado êxito em comprovar a inexistência de fraude ou de ausência de dever de cuidado por parte do recorrido, são elas quem deve responder por eventuais fraudes no uso do cartão de crédito, risco inerente às atividades que desenvolvem.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Quanto ao dano moral, conforme supramencionado, restou comprovado que a Recorrida tentou solucionar o problema administrativamente, mas sem sucesso, fatos que causam transtornos, tormento e aborrecimentos o suficiente para gerar direito a uma indenização desta natureza.

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo esta adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e compatível com o dano sofrido pela Recorrida. Além que o valor arbitrado esta em consonância pelo que vem sendo fixado por esta Turma Recursal.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe provimento.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2023